Tribunal: TJSP
Processo: 1007950-33.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Alegação de negligência médica em parto. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Laudo pericial concluindo pela ausência de ato ilícito ou erro médico. Depoimento de Testemunha insuficiente para contradizer laudo técnico. Sentença Mantida. Honorários sucumbenciais recursais fixados com ressalva da gratuidade. Recurso

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Alegação de negligência médica em parto. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Laudo pericial concluindo pela ausência de ato ilícito ou erro médico. Depoimento de Testemunha insuficiente para contradizer laudo técnico. Sentença Mantida. Honorários sucumbenciais recursais fixados com ressalva da gratuidade. Recurso desprovido.